Tribunal: TJBA
Processo: 8051052-44.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051052-44.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUZA CASTRO registrado(a) civilmente como ANTONIO CARLOS SOUZA CASTRO

AGRAVADO: JOAO ROBERTO PEDREIRA

Advogado(s)
:
WALKER RAMOS DE MOURA

PJ05

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S/A contra o acórdão proferido nos autos do agravo de instrumento n.º 8051052-44.2024.8.05.0000, sustentando omissão quanto à fixação de honorários sucumbenciais em seu favor, diante do acolhimento de sua impugnação ao cumprimento de sentença, que resultou na exclusão de astreintes no valor de R$ 1.779.970,59. O embargado, João Roberto Pedreira, apresentou contrarrazões, pugnando pelo não acolhimento do recurso.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Banco do Brasil, considerando a decisão que afastou a incidência de multa cominatória por ausência de intimação pessoal do devedor.

III. Razões de decidir.

3. O acórdão embargado não analisou mérito da impugnação ao cumprimento de sentença, mas sim vício formal relacionado à ausência de intimação pessoal, o que não configura julgamento de mérito.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não cabe fixação de honorários advocatícios em decisão interlocutória proferida em agravo de instrumento que não põe fim à fase de conhecimento ou execução.

5. A ausência de julgamento de mérito impede a caracterização de sucumbência e, por conseguinte, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

6. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese.

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não cabe fixação de honorários advocatícios em agravo de instrumento que não implica julgamento de mérito da execução ou da impugnação. 2. A ausência de julgamento sobre o excesso de execução ou o valor devido afasta a possibilidade de sucumbência.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
no
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n.º
8051052-44.2024.8.05.0000
, em que figura, como embargante
BANCO DO BRASIL S/A
,

e, embargado,
JOÃO ROBERTO PEDREIRA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em conhecer e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das Sessões, ___ de ____________ de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA